Tribunal: STF
Processo: AI 722989
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição previdenciária. Compensação. Leis 9.032/95 e 9.129/95. Violação da cláusula de reserva de plenário. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula vinculante nº 10 do STF.



    1. A agravante não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada.



    2. Considera-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão advindo de órgão fracionário que, embora sem o explicitar, afaste a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios alegadamente extraídos da Constituição. Ofensa ao art. 97 da Constituição Federal. Incidência da Súmula Vinculante nº 10 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.